Tribunal: TJPA
Processo: 0801441-32.2019.8.14.0040
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 6058 - Indenização Trabalhista
Data de julgamento: 2021-04-26

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) - 0801441-32.2019.8.14.0040
APELANTE: DIVINA DIAS DE OLIVEIRA

APELADO: MUNICIPIO DE PARAUAPEBAS

REPRESENTANTE: MUNICIPIO DE PARAUAPEBAS

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA DE SALÁRIOS. PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA POR AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. PRELIMINAR ACOLHIDA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA DESCONSTITUIDA. RETORNO DOS AUTOS AO JUÍZO DE ORIGEM.

1 – O Município apelante pleiteia a nulidade da sentença sob o argumento de que a decisão proferida não se encontra fundamentada, conforme disposto no artigo 489, § 1º, inciso VI, do Código de Processo Civil, porquanto não enfrentado pelo Magistrado de primeiro grau os pontos deduzidos no processo.

2
–
Conforme determinação constante no artigo 489, § 1º, inciso IV, do Código de Processo Civil, “não se considera fundamentada qualquer decisão judicial, seja ela interlocutória, sentença ou acórdão, que não enfrentar todos os argumentos deduzidos no processo capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo julgador”.

3 –
In casu
, verifica-se que o magistrado a quo não se manifestou acerca da tese defensiva de que a apelada não prestou serviços ao Município de Parauapebas, e sim ao Estado do Pará, sendo este o responsável pela demanda.

4 – Recurso conhecido e provido. Preliminar acolhida. Sentença desconstituída. Retorno dos autos ao juízo de origem.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Trata-se de
REEXAME NECESSÁRIO e

APELAÇÃO CÍVEL
interposta pelo
MUNICÍPIO DE PARAUAPEBAS,
em face da sentença proferida pelo M.M. Juízo de Direito da Vara de Fazenda Pública de Parauapebas, nos autos da Ação Ordinária de Cobrança ajuizada por
DIVINA DIAS DE OLIVEIRA.

Historiando os fatos, a autora ajuizou referida ação relatando, em síntese, que trabalhou para o Município de Parauapebas, cedida ao Governo do Estado, com lotação na ADEPARÁ – Agência de Defesa Agropecuária do Pará, por meio de contratos administrativos temporários desde 1985 até 09/09/2017, todavia, não recebeu o salário referente aos últimos 8 (oito) meses de trabalho, nem vale alimentação, férias + 1/3 e 13º salário proporcional referente aos meses do ano de 2017, não lhe restando outra alternativa senão ingressar em Juízo.

O feito seguiu regular tramitação, sobrevindo a prolação da sentença que julgou procedente o pedido, nos seguintes termos (id. 2600752):

“(...) Posto isto, com base no inciso I, artigo 487 do CPC, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido formulado e CONDENO a ré a pagar ao autor o saldo de salário referente ao período de 01/2017 a 09/2017, com juro legal (0,5%) a partir de seu ajuizamento, corrigidos (IPCA-E) desde a mora. Referido valor deverá ser objeto de liquidação ulterior. JULGO IMPROCEDENTE os demais pedidos formulados. (...)”

Irresignado, o Município de Parauapebas interpôs recurso de apelação (id. 2600754).

Em suas razões, aduz nulidade de sentença por ausência de fundamentação, na medida em que alegou, em sede de contestação, que a recorrida não lhe prestou serviços no período compreendido entre janeiro e setembro de 2017 e que a mesma estava vinculada ao Estado do Pará e não ao Município de Parauapebas.

Argui que a sentença é contrária à prova dos autos no que tange ao período acima especificado, quando a recorrida estava vinculada ao Este Público Estatal, de forma que este é quem deve responder ao pedido.

No mérito, sustenta que não restou demonstrado nos autos o vínculo entre a apelada e o Município de Parauapebas no período compreendido entre janeiro a setembro de 2017, visto que os documentos apresentados referem-se à ADEPARÁ, órgão estadual.

Insurge-se contra a condenação aos honorários advocatícios.

Pugna pelo conhecimento e provimento do recurso, para acolher a preliminar suscitada e decretar a nulidade da sentença, com o retorno dos autos ao Juízo de origem, para que nova decisão seja proferida. Ultrapassada a preliminar, pugna pelo improvimento do recurso.

A apelada apresentou contrarrazões (id. 2600758).

Recurso recebido no duplo efeito (id. 2611398).

Instada a se manifestar, a Procuradoria de Justiça deixou de exarar parecer ante a falta de interesse público na matéria (id. 2642520).

É o relatório.

VOTO

VOTO

A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso voluntário.

Havendo questão preliminar suscitada, passo a sua análise.

PRELIMINAR DE NULIDADE DE SENTENÇA: AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO.

O Município de Parauapebas sustenta que o
decisum
de 1º grau é nulo, em razão da falta de fundamentação adequada.

Vejamos.

Acerca do tema, a Constituição Federal de 1988 contém em seu bojo, nomeadamente no artigo 93, IX, o seguinte:

Art. 93. (...)

IX- todos os julgamentos dos órgãos do Poder Judiciário serão públicos, e fundamentadas todas as decisões, sob pena de nulidade, podendo a lei limitar a presença, em determinados atos, às próprias partes e a seus advogados, ou somente a estes, em casos nos quais a preservação do direito à intimidade do interessado no sigilo não prejudique o interesse público à informação;(...)”

Por sua vez, o Código de Processo Civil, em seu art. 489, regulamentou a matéria, e estabeleceu os requisitos indispensáveis em uma sentença:

“Art. 489. São elementos essenciais da sentença:

I - o relatório, que conterá os nomes das partes, a identificação do caso, com a suma do pedido e da contestação, e o registro das principais ocorrências havidas no andamento do processo;

II - os fundamentos, em que o juiz analisará as questões de fato e de direito;

III - o dispositivo, em que o juiz resolverá as questões principais que as partes lhe submeterem.

§ 1º Não se considera fundamentada qualquer decisão judicial, seja ela interlocutória, sentença ou acórdão, que:

I - se limitar à indicação, à reprodução ou à paráfrase de ato normativo, sem explicar sua relação com a causa ou a questão decidida;

II - empregar conceitos jurídicos indeterminados, sem explicar o motivo concreto de sua incidência no caso;

III - invocar motivos que se prestariam a justificar qualquer outra decisão;

IV - não enfrentar todos os argumentos deduzidos no processo capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo julgador;

V - se limitar a invocar precedente ou enunciado de súmula, sem identificar seus fundamentos determinantes nem demonstrar que o caso sob julgamento se ajusta àqueles fundamentos;

VI - deixar de seguir enunciado de súmula, jurisprudência ou precedente invocado pela parte, sem demonstrar a existência de distinção no caso em julgamento ou a superação do entendimento.

Pode-se observar do dispositivo legal colacionado acima, que é imperioso que o juiz analise as questões de fato e de direito, sob pena de nulidade da sentença, enfrentando todos os argumentos deduzidos no processo capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada.

Ademais, é cediço que no ordenamento jurídico pátrio, vige o princípio da persuasão racional, também conhecido como “livre convicção motivada”, cabendo ao juiz apreciar livremente as provas produzidas pelas partes, conferindo, contudo, fundamentadamente, a cada elemento a devida valoração.

A sentença, assim como as demais decisões judiciais, na forma do art. 93, IX CF/88 e do art. 489 § 1º CPC/15, deve, portanto, apontar e construir seus fundamentos com base na prova trazida aos autos, não podendo lastrear-se em frases de sentido genérico, sem conectar as suas considerações com os marcos probatórios.

Nesse viés, o Superior Tribunal de Justiça já se manifestou:

PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. ATO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. FRAUDE EM CONCURSO PÚBLICO. POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO. PRODUÇÃO DE PROVAS. DESNECESSIDADE. PRINCÍPIO DA PERSUASÃO RACIONAL. DECISÃO FUNDAMENTADA. ALTERAR CONCLUSÃO DA INSTÂNCIA DE ORIGEM. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. 1. [...] 2. O princípio da persuasão racional ou da livre convicção motivada do juiz consigna que cabe ao magistrado apreciar livremente a prova, atendendo aos fatos e circunstâncias constantes dos autos, conferindo, fundamentadamente, a cada um desses elementos sua devida valoração. 3. [...]4. [...] 5. Recurso Especial não conhecido. (STJ - REsp 1660411/RJ, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 18/05/2017, DJe 20/06/2017).

Na espécie, extrai-se dos autos que o Município requerido, em sede de contestação (id. 2600718), negou o vinculo contratual com a requerente no período compreendido entre janeiro a setembro de 2017. O Apelante sustentou que o ultimo vinculo que manteve com a autora foi extinto no dia 20/12/2016, conforme decreto de exoneração nº 1644, de 20/12/2016, constante nos autos.

Apontou que a documentação juntada pela apelada demonstra que a mesma prestou serviços pra a ADEPARÁ – Agência de Defesa Agropecuária do Estado do Pará, órgão estadual, cujas folhas de ponto acostadas à inicial são assinadas por servidor do Estado do Pará, de modo que se houve a prestação de serviços foi para o ente estatal e não para o Município de Parauapebas.

Todavia, ao apreciar a demanda, o Juízo de piso não demonstrou os motivos que o levaram a reconhecer o vinculo contratual com o Município apelante, não teceu qualquer consideração acerca da prestação de serviço ao ente municipal. O magistrado limitou-se a consignar que a autora conseguiu comprovar que prestara de fato serviços para o órgão, a despeito de não haver contrato administrativo, no entanto, o órgão referido pertence ao Estado do Pará, não explicitando acerca da responsabilidade do ente municipal.

Da analise da sentença, observa-se que não há nenhum parágrafo sequer que tenha enfrentado a tese defensiva de negativa de prestação de serviços ao Município de Parauapebas.

Nesse diapasão, restando devidamente demonstrado o não preenchimento dos requisitos do art. 489 do CPC, não há alternativa, a não ser reconhecer a nulidade da sentença, por ausência de fundamentação.

Ante o exposto,
CONHEÇO E DOU PROVIMENTO
ao recurso de apelação interposto pelo Município de Parauapebas,
para acolher a preliminar de nulidade de sentença
e desconstituir o
decisum
de 1º grau, determinando o retorno dos autos ao Juízo de origem a fim de que profira decisão devidamente fundamentada acerca dos pontos levantados pelo recorrente, conforme a presente fundamentação.

É o voto.

Belém,
26 de abril
de 20
2
1.

Rosileide Maria da Costa Cunha

Desembargadora Relatora

Belém, 04/05/2021